Tribunal: TJDFT
Processo: 0723171-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723171-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE CAVALHEIRO BARBOSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O CASO EM EXAME A parte agravante pugna pela gratuidade de justiça, sob a alegação de insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo. FUNDAMENTOS DA DECISÃO A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No mesmo sentido, dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil que a gratuidade da justiça será concedida à parte que comprovar insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. O § 3o do art. 99 do CPC, por sua vez, determina que, se o requerimento for formulado por pessoa natural, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência, salvo se houver nos autos elementos que a infirmem. No caso em análise, tal presunção restou afastada diante dos documentos juntados aos autos. Com efeito, conforme se extrai do documento de ID 73073766, a parte autora aufere renda bruta mensal no valor de R$ 20.475,86, o que excede substancialmente o parâmetro objetivo comumente adotado para aferição da hipossuficiência econômica. A Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal fixa como critério de vulnerabilidade econômica a renda bruta familiar mensal de até cinco salários mínimos (R$ 7.060,00 no ano de 2025), valor que reflete o patamar usualmente adotado por órgãos públicos para a aferição de insuficiência financeira. A interpretação teleológica e sistemática dos dispositivos legais aplicáveis, em especial do art. 4o e seus parágrafos da mencionada resolução, evidencia a adoção da renda bruta familiar mensal como critério objetivo, considerado como a soma dos rendimentos auferidos por todos os membros da unidade familiar, sem deduções. A parte agravante sustenta que, embora exerça cargo público, sua renda mensal encontra-se comprometida com despesas essenciais, tais como moradia, alimentação e plano de saúde. Não obstante tais alegações, a mera declaração de despesas ordinárias e de encargos familiares não é suficiente para afastar o critério objetivo de aferição da hipossuficiência, sobretudo quando não demonstrado comprometimento integral ou substancial da renda em patamar que inviabilize o pagamento das custas mínimas do processo. Ademais, os documentos acostados aos autos (contracheque e comprovantes de despesas) não evidenciam incapacidade efetiva ou excepcional para o recolhimento das despesas processuais. DISPOSITIVO Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, formulado pela parte autora. Intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator